Tribunal: TJDFT
Processo: 0736293-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736293-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS PEREIRA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de roubo e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado. 2. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios. 3. É assente em nossa egrégia Corte de Justiça a prescindibilidade de apreensão da arma de fogo para o reconhecimento da causa de aumento, quando suficientemente confirmado, por outros elementos de prova, a utilização do artefato. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do CPC, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Desse modo, em que pese o acusado afirmar que no momento do crime estava trabalhando, tal tese não restou comprovada no processo. No particular, consoante amplamente fundamentado na r. sentença hostilizada, a mera apresentação de uma postagem do empreendimento comercial e um comprovante de pagamento de venda não são aptos a comprovar que o acusado estava efetivamente trabalhando. Além disso, a respeito das informações prestadas pelo informante LUCAS, amigo pessoal do acusado, verifica-se que este, em que pese afirmar que estava em companhia do acusado em seu estabelecimento comercial no momento da prática do delito descrito na denúncia, não foi acostado ao feito qualquer documento que possa comprovar a referida tese. No caso posto para julgamento, não obstante as alegações feitas pela d. defesa, a narrativa exposta pela vítima ao longo da audiência de instrução, detalha de forma pormenorizada a dinâmica da ação criminosa e ratifica suas declarações originalmente prestadas em sede inquisitiva [...] Importa consignar, ainda, que conforme bem disposto na r. sentença, embora as imagens das câmeras de segurança acostadas ao feito não apresentem imagens bem definidas, é possível constatar a existência de características físicas compatíveis com as do acusado, principalmente quando comparadas àquelas constantes de seu reinterrogatório, a exemplo de sua compleição física, estatura e tatuagens nos antebraços (Id. 26570254). Nesse contexto, apesar da negativa do acusado, a tese defensiva não apresenta elementos aptos a afastar a credibilidade do acervo probatório, em especial os depoimentos colhidos em Juízo [...] Não há, portanto, contradição que deixe dúvidas quanto a dinâmica dos fatos e a autoria delitiva e nada indica que a vítima ou a testemunha policial quisessem imputar ao acusado crime que não cometeu. Assim, não há dúvida que o acusado incorreu na prática delitiva que lhe foi imputada. Com base nestes fundamentos, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, sendo de rigor, portanto, a conservação da responsabilização do acusado decorrente de sua incursão no tipo penal previsto pelo art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal” (ID. 28747541). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016